Tribunal: TJSP
Processo: 1035571-16.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes, uma vez mais, as omissões e obscuridade apontadas – Nítida pretensão de alteração do julgado – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035571-16.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOSÉ NORBERTO DE SANTANA, é embargado SERGIO ALVES FROSINI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035571-16.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 7094 2/4
Embargos de Declaração n. 1035571-16.2017.8.26.0100/50001
Embargante: José Norberto de Santana
Embargado: Sergio Alves Frosini
VOTO 7094
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausentes, uma vez mais, as
omissões e obscuridade apontadas Nítida pretensão de alteração
do julgado Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos por José
Norberto de Santana em face do v. acórdão de fls. 31/34, que rejeitou
embargos de declaração anteriormente apresentados.
O embargante, em apertada síntese, tece considerações
acerca do efeito devolutivo do recurso de apelação, fazendo referência ao
artigo 1.013 do Código de Processo Civil e seus parágrafos. Sustenta, assim,
que não há que se falar em supressão de instância, tendo em vista que “toda a
matéria discutida até a sentença é devolvida ao Tribunal”. Aduz possuir
interesse de agir, eis que o próprio embargado confessou que os serviços
foram contratados e prestados integralmente pelo embargante de 1994 a
2017, havendo, inclusive, cláusula contratual acerca da remuneração. Afirma
que a dúvida reside no que se refere a quem possui legitimidade ativa para
cobrar a remuneração contratualmente estabelecida. Conclui, no entanto, que
“se da procuração consta apenas o nome do advogado, ora embargante, é ele
quem possui legitimidade ativa para cobrar o crédito”, o qual, aliás,
representa verba alimentar. No que se refere ao valor dos honorários, ressalta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035571-16.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 7094 3/4
o disposto na cláusula 5a do contrato firmado. Entende que o embargado
violou as disposições contidas nos artigos 5o e 6o do Código de Processo
Civil, bem como ao quanto estabelecido no artigo 100, o 1o-A, da
Constituição Federal e Súmula 47, do Supremo Tribunal Federal. Sustenta
que cabia ao julgador determinar a vinda aos autos do documento necessário
a demonstrar a liquidez do crédito perseguido, eis que, de fato “o embargante
ainda não sabia o quantum fora realmente levantado pelo embargado”. Aduz,
assim, a ocorrência de erro material e tece considerações acerca do tema.
Afirma que, em tendo sido juntados aos autos, tempestivamente, os
documentos de fls. 104 e 105, deveria ter sido reconhecida suprida a
deficiência.
Acredita
ter ocorrido “excessivo formalismo”. Assim,
considerando ter sido omisso o acórdão, eis que não observou o pedido para
que o valor a ser executado fosse informado nos autos; que se refere à
legitimidade ativa do embargante; porque afirma não ser possível juízo de
retratação, além de omisso e obscuro quando silencia sobre alegações
consistentes, pleiteia sejam efetivamente julgadas “as razões aqui apontadas
suscitadas” com a reforma do julgado.
É o breve relatório.
Recebo os embargos, posto que tempestivos, mas os
desacolho, eis que, uma vez mais, ausentes as omissões e obscuridade
apontadas.
Registre-se que o embargante demonstra, novamente, que o
que deseja é a alteração do julgado, eis que já foram amplamente debatidas
nos autos principais questões como a necessidade de que, desde o
ajuizamento, constasse nos autos o valor que se pretendia executar, bem
como o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente, ora embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035571-16.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 7094 4/4
Ademais,
o
acórdão
embargado
não
afirmou
impossibilidade de juízo de retratação. Apenas ponderou a impossibilidade de
serem analisados documentos que, embora não possam ser considerados
novos, somente foram trazidos aos autos em data posterior à decisão que
entendeu pelo acolhimento da exceção.
Assim, considerando-se que a pretensão de alteração do
julgado não pode ser admitida por meio de embargos de declaração, não há
como se acolher as pretensões exaradas pelo embargante.
Ante o exposto, ficam rejeitados os presentes embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora